Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702773-87.2023.8.07.0005 RECORRENTE: GABRIELA RODRIGUES ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. 1. O artigo 37, § 6o, da CF/88, consagra a teoria do risco administrativo. Nos casos de omissão genérica, prevalece o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, pelo que se exige a demonstração de dolo ou culpa. Diferentemente da culpa do direito civil, que fica circunscrita aos casos de negligência, imprudência e imperícia, a culpa no direito administrativo tem como fundamento o que se convencionou chamar de “culpa anônima”, “culpa do serviço” ou “falta do serviço”, ou seja, quando o Estado deveria agir e não agiu, agiu mal ou agiu de forma deficiente, de modo que a sua inércia/demora acarreta prejuízo ao administrado, dando lugar à reparação dos prejuízos sofridos. 2. “A responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde aos pacientes”. (Acórdão 1151524, 00235279620168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019.) 3. No caso, a perícia judicial foi conclusiva, no sentido de que, na conduta da equipe médica, durante os atendimentos, conforme registros em prontuário, foi observada corretamente a técnica médica, de modo que a perfuração na bexiga da autora se deu em razão da cesárea realizada, tratando-se de complicação descrita na literatura, com fatores de risco, na hipótese, e com desfecho possível, apesar da observância técnica, tendo sido adotadas as medidas necessárias para sua resolução. 4. Embora a apelante alegue demora na identificação da lesão, verifica-se do laudo pericial um resumo do seu atendimento, com descrição dos procedimentos adotados e exames realizados até o diagnóstico de perfuração na bexiga e consequente tratamento, de modo que não se verifica falha ou omissão na prestação do serviço médico. Ao contrário, os prontuários médicos acostados evidenciam que a autora esteve devidamente assistida e recebeu tratamento médico adequado, o que afasta o dever de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando que a responsabilidade do Distrito Federal decorre do ato lesivo que culminou na cirurgia cesárea imperita, uma vez que a recorrente teve a bexiga perfurada, além da demora em localizar a lesão, o que acarreta o direito à indenização perseguida. Pugna, assim, pelo reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis ante a presença de nexo de causalidade e existência de falha na prestação do serviço. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030